Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725980-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIDNEY LIMA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal n.o 0707346-77.2019.8.07.0016, a qual reconheceu a nulidade da citação, por entender que o Aviso de Recebimento (AR) fora apenas deixado na caixa de correio do executado, e, por conseguinte, determinou a liberação dos valores bloqueados via sistema Sisbajud. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SIDNEY LIMA DE MORAIS, para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. Após a constrição realizada por meio do sistema Sisbajud, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a nulidade de citação. A tutela de urgência foi indeferida no ID 214369482. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o normal prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. Segundo o art. 239 do CPC, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Em se tratando de citação postal em execução fiscal, registre-se que não configura nulidade de citação o fato de o AR ter sido assinado por terceiro, porquanto não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. No caso, é possível verificar que o primeiro AR de citação foi deixado na caixinha de correio, conforme informação constante do ID 86407013: Após, a diligência citatória realizada pelo oficial de justiça restou infrutífera (ID 156165880). Dessa forma, não houve citação válida do executado nos autos. Admitir a presunção de validade de uma carta citatória deixada na caixinha de correio não se coaduna com a natureza do ato citatório. Diversamente, gera um enorme risco como no caso, que culminou com o bloqueio de valores com consequências gravosas ao direito de defesa e ao contraditório. Assim, a nulidade do ato citatória é medida impositiva, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal. Outrossim, uma vez que há nulidade da citação, consequentemente a constrição realizada nos autos após tal ato também o é. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação da parte executada. Por consequência, determino a liberação de todo o valor constrito nos autos. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX (exclusivamente para chave CPF/CNPJ). Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Sem honorários, haja vista que o acolhimento da defesa não acarretou a extinção da dívida, bem como a própria parte executada deu causa à demanda executiva. Por fim, dou por citada a parte executada, ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Considerando que a parte executada foi considerada citada neste ato, fica intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora de qualquer bem que lhe pertencer. Informa-se que, consoante art. 16 da Lei 6.830/80, garantida a execução, poderá se opor à execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, uma vez que a jurisprudência pacífica do TJDFT reconheceria a validade da citação realizada por AR entregue no endereço do devedor, ainda que assinada por terceiro. Alega, ademais, que o próprio juízo a quo reconheceu o comparecimento espontâneo do executado nos autos, o que, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, supriria eventual nulidade da citação. Argumenta ainda que a constrição patrimonial via sistema Sisbajud foi realizada com respaldo legal, com fundamento no art. 854 do CPC, não sendo a alegação de nulidade da citação — já suprida — fundamento hábil para autorizar a liberação antecipada dos valores bloqueados, providência que, segundo o agravante, comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e violaria o interesse público na satisfação do crédito tributário. Ao final, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo, para impedir a liberação dos valores constritos até o julgamento definitivo deste recurso; e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a validade da citação, a regularidade da constrição patrimonial e o prosseguimento da execução fiscal. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida, no caso a liberação da quantia ao agravado, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator